Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-47.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026517-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA É DIFERENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 2.
PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO QUE NÃO PODEM SER SOMADAS, INCLUSÃO DE REMIÇÃO DE SEIS DIAS – ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO E TERCEIRA CONDENAÇÃO, DIA DA ÚLTIMA PRISÃO CONSIDERADA COMO DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – PENA DE DETENÇÃO PRESERVADA NO CÁLCULO
– RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação objetiva aplicada pelo magistrado, amparada em entendimento de Tribunal Superior, não se confunde com a ausência de fundamentação, ou seja, com a ausência de indicativo de como o magistrado formou seu juízo decisório.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDER CARVALHO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que unificou as penas de reclusão e prisão simples.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão de primeiro grau, justificando que a decisão não se mostra fundamentada e as penas de reclusão e detenção devem ser executadas individualmente, e não conjuntamente mediante somatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do agravo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante mostra-se inconformado com a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a impugnação ao cálculo de unificação das penas.

Primeiramente, protesta que a fundamentação não foi fundamentada.

De imediato, sem muita digressão, tenho que a decisão do magistrado não se mostra viciada, tampouco desprovida de fundamentação.

Observo sim, que a fundamentação se deu de forma concisa, porém não desfundamentada, visto que ao indeferir a modificação no cálculo de unificação de pena, conforme pretendia o turno defensivo, com o decote do quantum de 01 mês e 05 dias de detenção, o judicante indicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, para justificar seu entendimento.

Diante desse quadro, não há falar em ausência de fundamentação, mas tão somente a indicação direta de seu posicionamento, por se alinhar ao entendimento para o referido tema, com o STJ.

Dessa forma, não constato qualquer vício de fundamentação na decisão ojerizada.

Ato seguinte, pretende o recorrente, o decote de 01 mês e 05 dias do cálculo de unificação das penas, sustentando que as penas de reclusão e detenção, não podem ser executadas conjuntamente.

O agravante possui as seguintes condenações: pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, como incurso no artigo 155, caput, todos do Código Penal e pena de 01 mês e 05 dias de detenção , como incurso no artigo 21 da LCP.

Novamente, nesse ponto não se exige grande digressão acerca da matéria, visto que ainda que possua aparência complexa, o tema tratado é de fácil resolução.

O STF e o STJ reconheceram a possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção, espécies do gênero de penas privativas de liberdade (artigo 69 do Código Penal), in verbis:

“1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.

2. É firme a jurisprudência deste Supremo- Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão.” (STF – Recurso Ordinário em HC nº 115.626/MS – Relator: Min. Cármen Lúcia – 26.11.2013)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D J e 22/5/2020) .

2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJ e 09/10/2020)

Assim, observa-se que as Cortes Superiores tem decidido no sentido de que as penas de reclusão e detenção impostas ao agravante devem ser somadas tanto para a determinação do regime inicial de cumprimento (artigo 111 da LEP), quanto para a concessão de benefícios no curso da execução.

Logo, a pena de detenção deve ser preservada no cálculo de pena.

Posto isto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021